Tribunal: TJDFT
Processo: 0735227-98.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Ementa: Processual civil. Embargos de declaração. Omissão. Inexistência. Rediscussão.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão foi omisso na análise da regularidade do ato administrativo.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração só podem ser opostos diante da ocorrência de erro material, omissão, contradição e/ou obscuridade no julgado.
4. Não há se falar em omissão se as alegações recursais foram pontualmente analisadas de forma expressa e fundamentada.
5. Os embargos de declaração não servem para rediscutir a matéria.
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese: A ausência de omissão comprometedora no acórdão embargado inviabiliza o acolhimento de embargos de declaração.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, 1.022.